Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Uma vez que o comprovante do preparo não foi colacionado, faculto à apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularização do recurso na forma do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111